Tribunal: STF
Processo: ADPF 902
Classe: ADPF
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EMENTA



    Ação de descumprimento de preceito fundamental. Embargos de declaração. Contradição e obscuridade. Ausência dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Rejeição.



    1. Conforme declinado no acórdão embargado, o qual está suficientemente fundamentado, não estão configuradas as condições definidas pela jurisprudência do STF para se estender à Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logísticas (CENTRAL) a prerrogativa de fazenda pública concernente à execução de seus débitos judiciais pelo regime de precatórios.



    2. As alegações de que alguns serviços são prestados à população em caráter gratuito e de que a Companhia exerce poder de fiscalização no âmbito do Estado do Rio de Janeiro não elidem os fundamentos declinados na decisão embargada, bem como não revelam contradição ou obscuridade, senão o intuito exclusivo de rediscutir as atividades realizadas pela Central e sua suposta natureza não concorrencial.



    3. O inconformismo com o resultado do julgamento e a pretensão meramente infringente não se coadunam com os pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC, o que conduz à rejeição dos embargos. Precedentes.



    4. Embargos de declaração rejeitados.